Tribunal: TJDFT
Processo: 0700285-14.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Motivação de gênero não demonstrada. Indeferimento. Gratuidade de Justiça.
1 - Para efeitos de incidência da Lei Maria da Penha (L. 11.340/06), não basta que o crime ou contravenção seja cometido contra vítima mulher no âmbito doméstico ou de intimidade familiar. Exige-se que a motivação seja de gênero, ou ainda, que a vulnerabilidade da vítima frente ao agressor decorra da condição de mulher.
2 - Se a conduta do ex-marido tem como provável causa disputa patrimonial entre as partes e divergências quanto à separação do casal, não há motivação de gênero.
3 - Sem provas suficientes de que a reclamante tem sofrido atos de violência doméstica praticados pelo ex-marido e que se encontra em situação de perigo, não se justifica sejam impostas medidas protetivas.
4 - Possível que, na audiência de justificação, em que o juiz terá contato pessoal com as partes e poderá melhor examinar o contexto em que vivem, sejam estabelecidas medidas protetivas, caso o juiz as considere necessárias.
5 - Reclamação julgada improcedente.